Tribunal: TJDFT
Processo: 0000010-73.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000010-73.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PAULO CESAR GONTIJO DEVEDOR: MUNICIPIO DE ARRAIAS DECISÃO Oficie-se à Coordenadoria de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins solicitando informações sobre a existência, naquela digna Corte, de precatório, arquivado ou não, figurando como credor PAULO CESAR GONTIJO, e como entidade devedora o MUNICIPIO DE ARRAIAS, decorrente do processo 59772/97, que tramitou na 3a Vara Cível de Brasília. Confiro à presente decisão força de ofício. Encaminhe-se a comunicação para o e-mail precatorios@tjto.jus.br. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios